Tribunal: STF
Processo: ADPF 581
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Questão de ordem em ação direta de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. Decretos presidenciais que dispõem sobre aquisição, cadastro, registro, posse e porte de armas de fogo, acessórios e munições. Erro material.



    1. Questão de ordem para a correção de erro material no dispositivo do acórdão e na ata de julgamento da ADI 6.134 e das ADPFs 481 e 486, Relª. Minª. Rosa Weber, em que analisados diversos decretos presidenciais que dispõem sobre aquisição, cadastro, registro, posse e porte de armas de fogo, acessórios e munições.



    2. Hipótese de erro material em acórdão transitado em julgado, cuja relatora encontra-se aposentada. Nos termos do art. 13, VII, do RISTF, cabe ao Presidente submeter ao Plenário questões de ordem quando entender necessário.



    3. Apesar da referência aos Decretos nºs 9.845/2021, 9.846/2021 e 9.847/2021, todos foram publicados no ano de 2019. Além disso, a leitura da íntegra do acórdão deixa claro que os dispositivos declarados inconstitucionais são os incisos II e III do § 2º do art. 34 do Decreto nº 9.847/2019.



    4. Questão de ordem resolvida para determinar a publicação do dispositivo do acórdão e da decisão de julgamento, com as retificações necessárias.